Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ENIO CARLOS COMIN - CPF: 307.542.400-53 (AGRAVANTE), AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (AGRAVANTE), MARINES COMIN - CPF: 916.794.781-68 (AGRAVANTE), GESIANE MARCOVICZ COMIN - CPF: 773.076.079-72 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), WALTER TOMAZ DA COSTA (AGRAVADO), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (AGRAVADO), ADIR FERNANDO RODRIGUES - CPF: 702.599.921-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019235-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENIO CARLOS COMIN, AURO LUIZ COMIN, MARINES COMIN, GESIANE MARCOVICZ COMIN

AGRAVADO: ADAO RODRIGUES, ADIR FERNANDO RODRIGUES, MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

I - Ao analisar o pleito de parcelamento das custas processuais, a miserabilidade da parte não deve ser considerada um pré-requisito, devendo ser levado em conta no presente caso o elevado valor das custas processuais e a capacidade econômica das partes.

II - Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019235-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENIO CARLOS COMIN, AURO LUIZ COMIN, MARINES COMIN, GESIANE MARCOVICZ COMIN

AGRAVADO: ADAO RODRIGUES, ADIR FERNANDO RODRIGUES, MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ENIO CARLOS COMIN E OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no. 7324-57.2016.811.0015, ajuizada em face de
ADAO RODRIGUES E OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de parcelamento das custas e despesas processuais.

Para tanto, os agravantes aduzem que as custas do processo somam aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que afirmam não ter condições de suportar de uma única vez, sem prejuízo do próprio sustento e, principalmente, de suas atividades produtivas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 28874966).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 31192981, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019235-89.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de parcelamento das custas processuais, face à impossibilidade momentânea dos agravantes de arcarem com o seu pagamento de uma só vez.

Pois bem, em que pese a questão patrimonial dos recorrentes indicar uma boa situação econômica, que afastaria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a mesma analogia não pode ser feita quanto ao parcelamento das custas processuais.

Explica-se que, ainda que a parte não seja exatamente hipossuficiente, ela pode não dispor da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, mormente em casos como o da ação proposta em face dos agravados, na origem, onde as despesas com as custas somam a quantia de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar às partes o acesso ao poder judiciário.

Em razão disso, ao analisar o pleito de parcelamento das custas processuais, a miserabilidade da parte não deve ser considerada um pré-requisito, devendo ser levado em conta no presente caso o elevado valor das custas processuais e a capacidade econômica das partes, as quais, na espécie, pleiteiam a reparação dos danos sofridos em face da não percepção dos frutos de sua colheita, já que foram desapossados da área por eles arrendada por força de uma reintegração de posse.

De tal modo, não se vislumbra qualquer óbice para facultar aos agravantes o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC.

Outrossim, repisa-se que o parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

A propósito, seguem os recentes precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, em consonância com a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
. (AI 149951/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não evidenciada a hipossuficiência financeira capaz de deferir a concessão da justiça gratuita, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido, mas concedeu o parcelamento das custas
. (AI 104645/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Logo, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para possibilitar aos agravantes o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020